Tribunal: TJMT
Processo: 1020948-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020948-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALEX MENDES MOURA - CPF: 890.795.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA SANTOS - CPF: 704.448.671-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), PRISCILA CERQUEIRA REIS registrado(a) civilmente como PRISCILA CERQUEIRA REIS - CPF: 030.024.981-06 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – UTILIZAÇÃO DOS FILHOS MENORES PARA A PRÁTICA DELITIVA – INSTRUMENTALIZAÇÃO DA MATERNIDADE – EXCEÇÃO PREVISTA NO HC COLETIVO 143.641/SP DO STF – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM NÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA.

O
habeas corpus
não é sucedâneo recursal e não deve ser conhecido quando existir recurso próprio previsto no ordenamento jurídico para impugnar o ato judicial questionado, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A interposição simultânea de
habeas corpus
e agravo em execução penal para discutir a mesma matéria configura ofensa aos princípios da unirrecorribilidade e economia processual, impondo-se o não conhecimento do
writ
.

Ainda que superada a preliminar, no mérito, não há constrangimento ilegal a ser sanado quando a decisão que indefere o pedido de prisão domiciliar está devidamente fundamentada na comprovada utilização dos filhos menores como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC
Coletivo 143.641/SP, expressamente ressalvou a possibilidade de indeferimento da prisão domiciliar nos casos em que se constatar o uso de crianças na prática criminosa, situação evidenciada nos autos.

A instrumentalização da maternidade e a exposição dos filhos a risco concreto e reiterado configuram grave desvio da função protetiva materna, inviabilizando a concessão do benefício da prisão domiciliar, mesmo diante da existência de filhos menores e de um deles ser portador de necessidades especiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Priscila Cerqueira Reis
, qualificada, que estaria sendo submetida a constrangimento ilegal, nos autos nº 2000190-74.2025.8.11.0064, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que a paciente está sendo submetida à execução de pena, nos autos nº 2000190-74.2025.8.11.0064, decorrente de guia de execução penal definitiva pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que a beneficiária possui cinco filhos menores de 12 (doze) anos, que dependem exclusivamente de seus cuidados, além do que, uma de suas filhas é portadora de deficiência permanente, encontra-se acamada e depende de cuidados intensivos de
home care
e uso de suporte de UTI domiciliar.

Afirma que as avós (materna e paterna) não possuem condições materiais e disponibilidade para assumir os cuidados dos infantes.

Alega que a beneficiária está na iminência de sofrer constrangimento ilegal, pois, foi expedido mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime fechado, e a sua segregação viola diretamente o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal).

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para substituir a segregação por prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 318, incisos III e V do Código de Processo Penal (Id. 295774859). Juntou documentos (Ids. 295776399 a 295782861).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 296598892).

As informações foram prestadas (Id. 297041362). Juntou documentos (Ids. 297041367 a 297041363).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se preliminarmente, pelo não conhecimento do
habeas corpus
e, superada a preliminar, pela denegação da ordem (Id. 297708360), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA – ARTIGOS 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 - CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - INCONSISTÊNCIA DA TESE. Pretendida substituição da segregação por prisão domiciliar humanitária.

Impossibilidade
. Preliminarmente - Na o conhecimento – Falta de interesse processual (via eleita inapropriada) - Ofensa aos princípios da unirrecorribilidade e economia processual. No me rito - Inexistência de situação excepcional de grave ameaça a dignidade humana - Existência de filho menor de idade – Irrelevância - Traficância de drogas praticada no ambiente doméstico justifica o indeferimento da prisão domiciliar.
Parecer pelo NÃO CONHECIMENTO do Writ e, caso conhecido, pela DENEGAÇÃO da ordem postulada
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Priscila Cerqueira Reis
, que estaria sendo submetida a constrangimento ilegal, nos autos nº 2000190-74.2025.8.11.0064, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos documentos juntados aos autos que a paciente está sendo submetida a executivo de pena nº 2000190-74.2025.8.11.0064, tendo sido condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Id. 295776383).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do
mandamus
, uma vez que utilizado o habeas corpus como sucedâneo recursal, pois, o pleito de concessão de prisão domiciliar foi submetido ao juízo da execução penal, nos autos nº 2000190-74.2025.8.11.0064, restando indeferido, sendo evidente a hipótese de interposição de Agravo em Execução Penal.

De início, verifico que o presente
writ
não merece ser conhecido, em razão da inadequação da via eleita.

Com efeito, o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando a legislação prevê recurso específico para impugnar o ato judicial questionado, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

No caso em análise, a Lei de Execução Penal estabelece expressamente, em seu artigo 197, que das decisões proferidas pelo juízo da execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Trata-se, portanto, do meio processual adequado para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] Trata-se de execução penal de n. 2000190-74.2025.8.11.0064, na qual consta como sentenciada Priscila Cerqueira Reis.

Consta nos autos 01 (uma) guia condenatória pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado. A apenada não iniciou o cumprimento da pena.

A Defesa formulou pedido de prisão domiciliar, à seq. 04, e este juízo à seq. 11, em 26.03.2025, determinou a realização de estudo psicossocial na residência da apenada.

O laudo psicossocial, de seq. 14, indicou que o ambiente doméstico como organizado, com rotina de cuidados diária e rede de apoio pouco fragilizada, destacando a importância de tais elementos para a garantia de segurança e vinculo parental.

No caso dos autos, verificou-se a impossibilidade de concessão do beneficio da prisão domiciliar considerando os elementos que comprovam ser a apenada agente ativa na venda e transporte de entorpecentes, inclusive, utilizando-se da condição de mãe e da presença dos filhos menores para ludibriar a fiscalização policial.

Dessa forma, em conformidade ao entendimento jurisprudencial, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido. [...]”
(Id. 297041362)

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, a defesa da paciente já interpôs recurso de agravo em execução penal contra a mesma decisão ora questionada, o qual se encontra em processamento, evidenciando a duplicidade de instrumentos processuais para análise da mesma matéria.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. [...] O habeas corpus não é a via adequada para análise aprofundada do esgotamento de meios de localização do paciente".
(AgRg no HC n. 835.055/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

[...] Esta Corte de Justiça já firmou a compreensão de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício apenas nos casos de flagrante ilegalidade constatada no ato judicial impugnado. [...]
(AgRg no HC n. 984.757/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Ademais, a interposição simultânea de
habeas corpus
e agravo em execução penal para discutir a mesma matéria configura ofensa aos princípios da unirrecorribilidade e economia processual, impondo-se o não conhecimento do
writ
.

Por oportuno, ressalte-se que, para resolver a insurgência, devem ser analisadas as circunstâncias da prisão.

Portanto, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada, o não conhecimento do presente
habeas corpus
é medida que se impõe.

Ainda que superada a preliminar de não conhecimento, no mérito, a ordem deve ser denegada.

Trago à baila a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar:

“[...] A Defesa afirma que a sentenciada é mãe de cinco filhos menores de doze anos, sendo uma deles — a menor Valentina Vitória — portadora de necessidades especiais decorrentes de afogamento na primeira infância, atualmente em tratamento sob regime de Home Care, o que demandaria cuidados maternos permanentes.

O pedido é instruído com certidões de nascimento, relatório médico da menor.

Ademais, o relatório psicossocial e parecer psicológico atestam a organização do lar, a atuação ativa da sentenciada na rotina dos filhos e a existência de uma rede de apoio familiar limitada, composta essencialmente por sua sogra e mãe.

Contudo,
o pleito não merece acolhimento
.

Conforme consta nos autos e foi confirmado por elementos constantes do
boletim de ocorrência
, a sentenciada foi condenada pela prática do crime de tráfico e associação para a prática do crime de tráfico de drogas, em associação com seu companheiro, sendo apontada como
agente ativa na venda e transporte de entorpecentes
.

De forma ainda mais grave,
há informação documentada de que a sentenciada, juntamente com seu companheiro, fazia uso dos próprios filhos menores durante o transporte de substâncias ilícitas
, com o fim de
ludibriar a fiscalização policial
, servindo-se da condição de mãe e da presença de crianças como escudo à prática delitiva.

Tais elementos configuram
abuso da maternidade
e
exposição dos filhos

a risco concreto e reiterado
, o que
inviabiliza a concessão do benefício da prisão domicilia
r, mesmo diante da existência de filhos menores, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores:

“A utilização dos próprios filhos como instrumento de camuflagem na prática do tráfico de drogas configura risco concreto à ordem pública, além de grave desvio da função protetiva da maternidade, afastando a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP.” (STJ, HC 644.083/SP, j. 06/04/2021)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 143.641/SP (leading case), reconheceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos,
ressalvando expressamente os casos em que se constate risco concreto à ordem pública ou o uso de crianças na prática criminosa
.

Ainda que o
relatório psicossocial e psicológico
ateste ambiente doméstico organizado, rotina de cuidados e rede de apoio fragilizada, tais elementos
não afastam o risco social evidenciado pela instrumentalização dos próprios filhos para práticas criminosas graves
, tampouco autorizam o deferimento do pleito frente à gravidade concreta dos fatos.

Cumpre destacar que o parecer técnico
reconhece a importância da figura materna no cuidado dos filhos e a ausência de renda própria da sentenciada
, mas
não afasta os elementos objetivos que apontam o desvio dessa função para fins ilícitos
, tampouco avalia o impacto da conduta passada da sentenciada na formação dos menores.

Dessa forma, não há como deferir o pedido, sob pena de banalização do instituto da prisão domiciliar, o qual deve ser aplicado
como medida excepcional, quando ausentes riscos à ordem pública e à proteção da criança
.

Ante o exposto,
deixo de acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa
, mantendo a execução da pena no regime inicialmente fixado na sentença. [...]”
(Id. 295776381)

A questão central do presente
writ
consiste em verificar se há constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela paciente, que é mãe de 05 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos, sendo um deles portador de deficiência permanente.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses em que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, dentre as quais se incluem os casos em que o agente for "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência" (inciso III) ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (inciso V).

Contudo, é importante ressaltar que tais dispositivos referem-se especificamente à prisão preventiva, e não à prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, como é o caso dos autos.

No âmbito da execução penal, a prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, que somente pode ser deferida em situações extraordinárias, quando configurada grave ameaça à dignidade humana, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Como bem se observa da decisão questionada, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito de substituição da segregação por prisão domiciliar ponderando sobre o fato de a paciente ter utilizado seus filhos menores para a prática do tráfico ilegal de drogas, expondo-os a risco e violando o direito de proteção integral previsto na Constituição Federal.

No caso em análise, a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está devidamente fundamentada na comprovada utilização dos filhos menores como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme consta dos autos, a paciente foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo apontada como agente ativa na venda e transporte de entorpecentes. Mais grave ainda, há informação documentada de que a sentenciada, juntamente com seu companheiro, fazia uso dos próprios filhos menores durante o transporte de substâncias ilícitas, com o fim de ludibriar a fiscalização policial, servindo-se da condição de mãe e da presença de crianças como escudo à prática delitiva.

Tal conduta configura evidente abuso da maternidade e exposição dos filhos a risco concreto e reiterado, o que inviabiliza a concessão do benefício da prisão domiciliar, mesmo diante da existência de filhos menores e de um deles ser portador de necessidades especiais.

Nesse contexto, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, que reconheceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos, expressamente ressalvou os casos em que se constatar o uso de crianças na prática criminosa, situação evidenciada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme:

[...] A concessão de prisão domiciliar e progressão de regime especial requer a demonstração de situação excepcional, o que não foi comprovado, dado o envolvimento das filhas menores nos crimes. 4. A prática de crimes de tráfico de drogas com a utilização de filhas menores caracteriza infração contra descendentes, desautorizando a concessão dos benefícios pleiteados. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.830.185/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)

Ademais, conforme bem destacado na decisão impugnada, ainda que o relatório psicossocial e psicológico ateste ambiente doméstico organizado, rotina de cuidados e rede de apoio fragilizada, tais elementos não afastam o risco social evidenciado pela instrumentalização dos próprios filhos para práticas criminosas graves, tampouco autorizam o deferimento do pleito frente à gravidade concreta dos fatos.

Ressalte-se, ainda, que o parecer técnico reconhece a importância da figura materna no cuidado dos filhos e a ausência de renda própria da sentenciada, mas não afasta os elementos objetivos que apontam o desvio dessa função para fins ilícitos, tampouco avalia o impacto da conduta passada da sentenciada na formação dos menores.

Portanto, não há como deferir o pedido de prisão domiciliar, sob pena de banalização do instituto, o qual deve ser aplicado como medida excepcional, quando ausentes riscos à ordem pública e à proteção da criança.

Além do mais, é dos autos que o impetrante juntou documentos no
mandamus
, tratando-se de cópia de certidões de nascimento dos filhos menores da paciente e relatório médico referente a sua filha que, em tese, necessita de cuidados especiais, datado de 27/12/2018 (Id. 295776385).

No entanto, não se vislumbra do
writ
que a paciente é imprescindível aos cuidados de sua prole.

Assim dispõe o Código de Processo Penal sobre a questão:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[...]

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

[...]

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

[...]

Parágrafo único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
.”
(negritou-se)

Consta no laudo social:

“[...] Quanto rotina relatou que no período matutino fica em casa, cuida da limpeza, organização, dos filhos, leva e busca crianças na escola, no período vespertino permanece na casa da sogra Maria Aparecida da Silva cuida da filha Valentina Vitoria de sete anos, criança sofreu afogamento, parada Cardíaca, no momento é atendida pelos porfissionais do Home Care, sendo assistida no período de vinte e quatro horas, criança reside com avó paterna Maria Aparecida tem casa própria sendo condições para acesso ao Home Care. [...]”
(Id. 297041365)

Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente writ, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do presente
mandamus
, em razão da inadequação da via eleita, e, caso superada a preliminar,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Priscila Cerqueira Reis
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025